Tribunal: TJMT
Processo: 1016276-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Diante da Certidão do Departamento Auxiliar Judiciário – DEJAUX, encaminhem-se os autos ao Des. Dirceu dos Santos, relator do RAI no. 1000841-68.2018.8.11.0000.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora